Tribunal: STF
Processo: ARE 1570060
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da 1ª Câmara Especial Criminal, proferido na apelação criminal nº 5000562-84.2023.8.21.0024/RS, cuja ementa restou assim redigida:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. I. CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO E X ANTE APTA A CARACTERIZAR “FUNDADAS RAZÕES” PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. II. NULIDADE DA PROVA MATERIAL: DIANTE DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVEM SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 45)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público sustentou, em síntese, que o acórdão teria violado diretamente os arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal, afirmando que o Tribunal de origem teria interpretado de forma extensiva o direito à intimidade e restringido indevidamente a atividade ostensiva da polícia. Defendeu que a matéria constitucional estaria devidamente prequestionada, inclusive pela oposição dos embargos de declaração, e alegou ofensa direta à Constituição (e-doc. 52).



    4. A Segunda Vice-Presidência da Corte estadual, após o regular processamento, não admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais invocados, aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF. Registrou também que a controvérsia foi solucionada com base em normas infraconstitucionais (CPP, art. 244 e jurisprudência do STJ), razão pela qual eventual violação seria reflexa (e-doc. 54).



    5. Neste agravo, o Ministério Público impugna a decisão de inadmissibilidade, afirmando que a matéria constitucional foi expressamente deduzida nas razões da apelação e enfatizada nos embargos de declaração. Sustenta que a ofensa é direta ao texto constitucional e que as Súmulas 282 e 356 não se aplicam ao caso concreto. Requer o processamento do extraordinário (e-doc. 56).



    6. Em contraminuta, a defesa pugna pela manutenção da decisão agravada (e-doc. 57).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo indivíduo de elementos de convicção. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que a medida é lícita, na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)



    9. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    10. No caso dos autos, colhe-se do acórdão proferido na apelação que o Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, concluiu pela ausência de justa causa para a realização da busca pessoal que embasou a prisão em flagrante. Destacou que não havia, ex ante, qualquer elemento objetivo, concreto e verificável que justificasse a revista, pois as alegadas “atitudes suspeitas” descritas pelos policiais eram genéricas, imprecisas e desacompanhadas de fatos indicativos de que a acusada portava objeto ilícito. Consoante concluiu a Corte estadual, a diligência foi motivada, unicamente, pelo fato de os policiais terem avistado os indivíduos em situação considerada subjetivamente suspeita — como ‘olhar’ a viatura, ‘disfarçar’ um gesto ou não serem da região —, circunstâncias insuficientes para caracterizar fundada suspeita, sobretudo porque nenhum dos agentes soube indicar, com precisão, qual fato concreto justificou a abordagem. Veja-se os principais trechos do pronunciamento:



    “O depoimento da testemunha de acusação, policial Éderson Azevedo de Melo, é central para a análise da existência ou não de fundadas suspeitas. Em seu relato, menciona que a abordagem foi motivada pela atitude suspeita dos abordados, que, ao avistarem a viatura, teriam demonstrado um comportamento de "disfarçar" ao tentar tirar algo do bolso. Contudo, tal descrição é vaga e genérica, sem indicar elementos objetivos que configurassem, de fato, uma "suspeita fundada" a justificar a busca pessoal. 



    Ademais, o policial menciona que os denunciados Andressa e Gilmar afirmaram estar desempregados e que iriam vender as substâncias encontradas. Embora essa declaração seja mencionada, ela não parece ser a razão imediata para a abordagem, mas sim um fato posterior que surgiu durante a conversa com os policiais. Portanto, a presença de "respostas contraditórias" não constitui, por si só, uma justificativa legal para a busca pessoal, como defendido pela acusação. 



    O depoimento de Wagner Lopes Oliveira, também policial militar, acrescenta mais um elemento importante ao afirmar que a abordagem foi uma "abordagem de rotina", embora tenha notado que os réus não eram da região. No entanto, quando questionado sobre a motivação específica da abordagem, não forneceu uma explicação consistente, dizendo que não se lembrava claramente dos motivos. Essa falta de clareza e precisão nas respostas de Wagner enfraquece ainda mais a alegação de que a busca pessoal foi realizada com base em suspeitas fundamentadas. 



    A conclusão a que se pode chegar é que a abordagem não foi justificada por elementos concretos que configurassem uma fundada suspeita, sendo a busca pessoal realizada de forma arbitrária. Não há nos depoimentos dos policiais, nem em outros elementos dos autos, informações suficientes que corroborem a alegação de que os réus estivessem efetivamente em posse de drogas de maneira ilícita, antes da busca.” (e-doc. 50, p. 2; grifos nossos)



    11. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foi reconhecido nenhum elemento suficientemente específico e objetivo que integrasse a atitude suspeita ou a fundada razão para a abordagem.



    12. Desse modo, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que teria havido fundada suspeita a autorizar a medida, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) —, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator